Tribunal: TCU
Processo: 043.091/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse, tendo por objeto assessorar o processo de desenvolvimento territorial sustentável dos territórios do Médio Mearim e Alto Turi no Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em desfavor do Instituto de Formação e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - Territorium, de Ana Lúcia Melo Moreno e de Fábio Costa de Nazaré, em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse no 0279.146-35/2008/MDA/Caixa (Siafi 648489), tendo por objeto assessorar o processo de desenvolvimento territorial sustentável dos territórios do Médio Mearim e Alto Turi no Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Instituto de Formação e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - Territorium, Ana Lúcia Melo Moreno e Fábio Costa de Nazaré revéis para todos os efeitos perante as citações dos dois primeiros e a audiência do último, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas do Instituto de Formação e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - Territorium, de Ana Lúcia Melo Moreno e de Fábio Costa de Nazaré; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, o Instituto de Formação e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - Territorium e Ana Lúcia Melo Moreno, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 25.818,31 devolvido em 28/11/2017; Valor (R$) Data de ocorrência 122.558,09 12/3/2009 130.323,44 22/4/2010 9.4. aplicar ao Instituto de Formação e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável - Territorium e a Ana Lúcia Melo Moreno, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Fábio Costa de Nazaré, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.